Tribunal: TJMT
Processo: 1009804-68.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009804-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA - CNPJ: 03.207.363/0001-90 (APELADO), MARIANA MAGRINELLI GONCALVES - CPF: 027.676.541-98 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A responsabilidade do fornecedor de serviços independe da existência da culpa e abrange a reparação dos danos ocasionados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular no aparelho de medição, a concessionária poderá, nos termos do artigo 129 da ANEEL “solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal”, é o que está disposto no inciso II do § 1º do aludido dispositivo. 3. A cobrança de diferença apurada após vistoria realizada no medidor de energia elétrica e que obedeceu aos ditames dispostos na legislação que rege a matéria, configura-se legítima. 4. Por não haver ocorrência de ato ilícito pela concessionária, inexiste sombra de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1009804-68.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante contra PARADISE AUTO POSTO CUIABÁ LTDA, julgou procedente o pedido para declarar inexigível os débitos nos valores de R$ 6.552,25 e R$ 2.160,00, ambos com vencimento em 30.01.2020, referente a suposto consumo recuperado e, ainda, condenar a Concessionários ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% a.m. a partir da citação. A sentença condenou a empresa/ré ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. 163279701)

A apelante sustenta inexistência de ato ilícito capaz de ensejar sua condenação em indenização por danos morais, uma vez que “demonstrou o fiel atendimento aos regramentos previstos na Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, tendo em vista que, apesar de o apelado tenha se negado a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção, ela apresentou recurso administrativo, o que evidencia o seu conhecimento da inspeção, bem como dos procedimentos adotados pela concessionária”

Relata que após os procedimentos legais para a comprovação da irregularidade, com a comprovação do recebimento, pelo apelado, do “Termo de Ocorrência e Inspeção no próprio ato, a consumidora recebeu posteriormente a CARTA AO CLIENTE informando-lhe da recuperação de consumo, na qual foi esclarecida a possibilidade de interposição de recurso, anto é, que o autor-apelado interpôs seu recurso administrativo, consoante e-mails acostados pelo mesmo (id. 29866093)”, portanto, comprovado a adoção das medidas legais e a notificação do apelado sobre a inspeção e constatação da irregularidade.

Ressalta a legalidade dos critérios de apuração do consumo a recuperar, nos termos do “art. 130, III, da Resolução 414/2010, da Aneel3 (média dos três maiores valores regulares). Isso porque os critérios de apuração são aplicados de forma sucessiva, ou seja, na hipótese de não se aplicar o primeiro critério, aplica-se o segundo, e assim sucessivamente, conforme preceitua o caput do referido dispositivo”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente (cf. Id. n.
163279707)

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 163279710).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Paradise Auto Posto Cuiabá Ltda ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ambos devidamente qualificados, alegando que é usuário dos serviços prestados pela ré e que teve seu nome negativado em razão de dívidas referentes a suposta recuperação de consumo, as quais foram geradas unilateralmente e sem sua comunicação prévia.

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a ré a suspender a cobrança do débito discutido; a se abster em suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora; bem como que seja determinada a baixa na restrição lançada em seu nome no cadastro dos inadimplentes, sob pena de multa. No mérito, pugna pela procedência da ação com a confirmação da liminar, que seja declarado inexigível o débito e que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 80.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

O pedido de tutela de urgência da autora foi deferido, consoante ID 30539893.

A requerida apresentou contestação (ID 35898110), defendendo a legalidade dos procedimentos adotados e que a apuração do débito foi em conformidade com a Resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, sendo exigível a fatura gerada, já que foi constatada irregularidade nas instalações elétricas do imóvel. Rebate os pedidos e requer a improcedência da ação.

A parte autora, embora intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar impugnação à contestação, conforme certificado ID 41390798.

Por fim, intimadas as partes para especificarem as provas, ambas deixaram transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado ID 64440184.

É o relatório.

Decido.

Em razão do silêncio das partes quanto à produção de outras provas, consoante os princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil

Inicialmente, faz-se necessário elucidar que o caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se enquadra no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor.

Verifica-se pelos documentos de ID 29866101 que a ré emitiu faturas com vencimento em 30/01/2020, cobrando o suposto consumo recuperado e diversos encargos, no valor de R$ 6.552,25 e R$ 2.160,00, respectivamente.

É certo que qualquer suspeita de irregularidade da medição na unidade consumidora da parte autora, seria necessária a emissão de laudo técnico, nos termos da Resolução nº 414/10 da Aneel, assim verifica-se que a ré não cumpriu o que dispõe o art. 129, da resolução supracitada, adotando precisamente o que está consignado nos parágrafos 2º e 7º, abaixo transcrito:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. [...]

§ 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

[...].

§ 7º. Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. ”

Ademais, a requerida não arrolou no processo qualquer documento que comprove que a parte autora tenha sido intimada para acompanhar a perícia/vistoria, violando o princípio do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 373, II do CPC, assim, não se desincumbiu de comprovar a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, no qual o consumidor deveria ter sido foi intimado para acompanhar a perícia/vistoria. Além disso, a informação de que o “cliente presente” se recusou a assinar o termo é unilateral (ID 35898105), e não serve, por si só, para o fim que se destina.

Desta forma, para que seja feita a revisão de consumo e posterior cobrança de recuperação é necessário que a requerida atenda as exigências do regulamento da Aneel, conforme a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Fornecimento de Energia Elétrica – Fraude imputada ao consumidor quando em inspeção efetuada no imóvel – Lavratura do TOI – Produção de prova unilateral – Cobrança com base em suposta diferença de consumo, em razão de fraude detectada e lançada no Termo de Ocorrência de Irregularidade – Ausência de prova pericial a evidenciar a fraude - Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Inocorrência de danos morais – Sentença mantida - Recursos desprovidos.” (TJSP; Apelação Cível 1025837-23.2018.8.26.0224; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019). Negritei e grifei

(...)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LASTREADA EM IMPUTADA FRAUDE DESCRITA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), QUE NÃO OBSERVOU FORMALIDADE DA NORMATIVA DE REGÊNCIA (RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR PROBANTE. DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. [...] Conseguinte, evidenciada está, na espécie, a nulidade do procedimento de caracterização de irregularidade realizado pelo fornecedor, com o que resta fulminada a vergastada recuperação de consumo naquele alicerçada. APELO PROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70064073562, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 24/11/2016). Negritei e grifei.

Com essas considerações, necessário declarar indevido o débito decorrente da frustrada recuperação de consumo, que ora se desconstitui, especialmente porque a parte autora não foi intimada para acompanhar a suposta vistoria (TOI), violando o princípio do contraditório e ampla defesa.

Em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária

No mais, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que a simples inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito.

Assim, em se tratando de indenização decorrente de irregular inscrição no cadastro de inadimplentes, “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”, que no caso é verificada no arquivo de ID 29866102.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 403 DO CC E 373, INCISO I, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PROTESTO INDEVIDO. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]. 3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que, não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano: "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Negritei.

(...)

Deve-se observar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

No caso concreto, a situação vivenciada pela parte autora, a toda evidência, ultrapassa os meros transtornos ou dissabores diários, a negativação indevida do nome de pessoa que nada deve, gera dificuldades e inviabiliza qualquer negócio na vida do consumidor, impedindo-o de realizar compras a crédito, tomar empréstimos bancários, alugar imóveis ou mesmo móveis, chegando ao ápice de, até mesmo, inviabilizar a contratação em um emprego novo, conforme preleciona o doutrinador Américo Luís Martins da Silva:

“Toda vez que um incidente altere o equilíbrio emocional, crie constrangimento ou atrapalhe a rotina do consumidor a lei autoriza a se pleitear a indenização por dano moral ao consumidor. (...)

Segundo Antônio Mallet, presidente da Associação de Proteção e Assistência aos Direitos de Cidadania – Apadic, o motivo mais comum das ações indenizatórias é a negativação cadastral indevida, ou seja, a inclusão do nome do consumidor na lista de inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC ou qualquer outra agência ou empresa que presta informações comerciais, sem que houvesse débito que justificasse tal restrição ao crédito do consumidor negativado. Segundo ele, esse tipo de erro cria dificuldades que praticamente inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor. Não se consegue fazer compras a crédito, tomar empréstimos bancários, alugar um apartamento e, às vezes, nem arranjar um emprego. Ademais, alerta Antônio Mallet que, numa situação dessas, não basta retirar o nome da pessoa da lista (reparação in natura do dano moral), a empresa ofensora precisa compensá-lo de todos os aborrecimentos (reparação pecuniária do dano moral)”. (O dano moral e sua reparação civil – 4. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com o novo Código Civil (Lei 10.406/2002) – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 272/273.).

O quantum indenizatório, neste caso, deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Paradise Auto Posto Cuiabá Ltda em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., para confirmar a decisão liminar de ID 30539893 e declarar inexigível os débitos nos valores de R$ 6.552,25 e R$ 2.160,00, ambos com vencimento em 30/01/2020, referente a suposto consumo recuperado.

Condeno a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Segundo constatação do laudo de inspeção realizado em 02/10/2019, o consumo de energia elétrica a menor ocorreu no período de
11/2018 a 10/2019 (12 meses) e o consumo a ser recuperado era de 8.933 kw.
Entretanto, o autor/apelado afirma desconhecer o débito acima especificado.

Ao contestar o feito, a Concessionária, anexou cópia de procedimento administrativo instaurado para apurar suposta fraude no medidor, no qual ficou constatado que houve irregularidades no sistema de medição de energia elétrica conforme acima mencionado.

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a concessionária de serviços públicos se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, a Autora se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo.
(
in:
Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013,

p. 501)
.

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia na legitimidade, ou não, da cobrança dos débitos
nos valores de R$ 6.552,25 e R$ 2.160,00,
relacionados ao consumo de energia elétrica, não faturado, em razão de irregularidades constatadas na unidade consumidora nº 6571818-1, de responsabilidade do apelado, e se sobre tal ato, se ilícito, incide ou não indenização por danos morais eventualmente causados.

Conforme ressai dos autos, no procedimento interno instaurado pela concessionária de energia elétrica, foi constatada, quando da realização de vistoria, a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica instalado no estabelecimento comercial do apelado, sendo lavrado, na ocasião, Termo de Ocorrência e Inspeção nº 727400 (T.O.I), que ficou registrado:
“unidade consumidora ligada, com medidor, ano e número diferentes do sistema, medidor em campo número 1580568 no sistema número 1647099, manipulação de consumo. Sr. Benedito acompanhou. Recusou-se assinar – via foi entregue ao mesmo (Id. 163277463)

Importante ressaltar que o termo de ocorrência acima mencionado não foi assinado pelo apelado, constando que
“recusou-se assinar”,
e, embora tenha recusado a assinar o T.O.I, se conclui pelo pleno conhecimento da inspeção realizada em sua unidade consumidora.

Observa-se que na carta encaminhada em 04/12/2019, o apelado foi notificado pela concessionária acerca do resultado decorrente da inspeção técnica ocorrida em 02/10/2019, facultando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso conforme disposição contida na Resolução nº 414 de 09/09/2010 da ANEEL (cf. Id. n.
163277493
).

Nesse contexto, a irregularidade foi apurada em consonância com as normas da Resolução da ANEEL vigente à época dos fatos, sendo oportunizado a parte contestar o resultado da perícia e embora o tenha feito, o recurso foi indeferido.

Dessa forma, constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular no aparelho de medição, a concessionária, nos termos do artigo 129 da ANEEL poderá
“solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal”,

é o que está disposto no inciso II do § 1º do aludido dispositivo:

Art. 129.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela

Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Deste modo, é faculdade da concessionária e do consumidor solicitar perícia técnica, ao que foi oportunizado ao apelado requerer, ou até mesmo, contestar a perícia realizada.

Assim, não há que falar em perícia unilateral ou ocorrência de ato ilícito por parte da concessionária, visto que se valeu da normativa legal vigente para realização da inspeção.

Em relação ao consumo não faturado, este deve ser apurado nos termos do artigo 133 da Resolução nº 414/2010, em vigência à época dos fatos, que assim dispõe:

Art. 133.

Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI;

I - ocorrência constatada;

II - memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III - elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV - critérios adotados na compensação do faturamento;

V - direito de reclamação previsto nos §§ 1º e 3º deste artigo; e

VI - tarifa(s) utilizada(s).

§ 1º Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 2º Na hipótese do § 1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no § 1º do art. 200.
(Redação do parágrafo dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 574 DE 20/08/2013).

§ 3º Nos casos de diferenças a pagar, o vencimento da fatura com as diferenças, independente da data de sua apresentação, deve ocorrer após o término do prazo previsto no § 1º nos casos onde o consumidor não apresente sua reclamação, ou somente após a efetiva comunicação da distribuidora, nos casos do § 2º, considerados adicionalmente os prazos mínimos estabelecidos no art. 124
.
(Redação do parágrafo dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 574 DE 20/08/2013).

§ 4º Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.

§ 5º O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.(Redação dada pela
Resolução Normativa Nº 479 DE 03/04/2012)

A concessionária mais uma vez se valeu da legislação vigente e repiso, encaminhou todos os comunicados ao autor/apelado, tanto assim, que o apelado recorreu administrativamente, havendo sido indeferido seu pedido naquela seara

Em conclusão, pelos documentos carreados aos autos denota-se que a diferença de consumo apurada pela concessionária de energia elétrica foi arbitrada dentro dos ditames dispostos na legislação vigente, não havendo qualquer irregularidade a respeito.

Isto posto, dou provimento ao recurso para declarar a legalidade do débito constantes nas faturas cobradas pela Concessionário.

Diante da reforma da r. sentença, inverto o ônus sucumbencial para condenar o autor/apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Intime-se e, cumpridas as providências de praxe, arquive-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023